Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar a rescisão do contrato de compra e venda de passagens aéreas firmado entre as partes sem qualquer ônus para o demandante, e condenar solidariamente as requeridas a devolverem ao autor a quantia de R$ 1.053,92. O recorrente alega que a falha nos serviços prestados pelas requeridas fez com que não pudesse gozar de suas férias laborais e impediu a presença de sua esposa no leito de morte do avô, o que lhe causou danos morais. Foram apresentadas contrarrazões.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. Sobressai dos autos que a parte autora adquiriu passagens aéreas junto às agências de turismo requeridas para viajar de Brasília a Recife. Contudo, as passagens não foram emitidas sob a justificativa de falta de pagamento. A parte autora comprovou a compra das passagens, bem como o devido pagamento. Lado outro, as requeridas não se desincumbiram de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, II, do CPC, porquanto não juntaram documentos que infirmassem as alegações do autor ou que comprovassem a emissão das passagens.
4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
5. O dano moral passível de reparação é aquele capaz de violar os direitos da personalidade, causando humilhação, vexames, constrangimentos, transtornos, sofrimento, dentre outros sentimentos negativos que ultrapassam o mero dissabor do dia a dia. No caso dos autos, o fato do autor e de sua família, após a devida programação e pagamento das passagens, terem sido impedidos de realizar sua viagem de férias e de estar com o avô doente de sua esposa é capaz de lhe causar sentimento de frustração, humilhação e dor aptos a justificar a indenização por danos morais.
6. No tocante ao quantum, entendo que R$ 3.000,00 atende aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar as requeridas, solididariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do arbitramento. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.